Tribunal: TJMT
Processo: 0002499-74.2016.8.11.0046
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002499-74.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), CASA VERDE - MOVEIS E INTERIORES LTDA - ME - CNPJ: 32.966.350/0001-01 (APELADO), CLERI PELEGRINI MAGALHAES - CPF: 271.640.202-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR MAGALHAES - CPF: 003.814.308-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA — OCORRÊNCIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do apelante que, intimado pessoalmente a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 64954502) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que não foi observado o disposto no § 1o, do artigo 485 do Código de Processo Civil, pois não foi intimado pessoalmente para impulsionar o processo antes da sentença por abandono da causa.

Assevera que “
não basta o desatendimento a uma única intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas, ao invés, a inércia deve ser reiterada, a ponto de criar a inconteste impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ‘
ad eternum
’, a exequente foi intimada, a fim de dar o devido andamento do feito, entretanto, nada requereu, não havendo qualquer alteração fática hábil a impulsionar o feito.

Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, sob pena de ferir de morte os cânones do Processo Civil, bem como o desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito.

Sem custas e sem honorários. [...] (Id. 64954502).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20164507, Id. 64954984), em que a inicial foi protocolada no dia 20 de julho de 2016 (Id. 64949754) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 8 de agosto do mesmo ano (Id. 64954986).

Por restarem infrutíferas as tentativas de citação dos executados por correio (Id. 64954992 e Id.

64954994), na data de 30 de maio de 2017, procedeu-se ao impulso processual “
para remeter à parte requerente o processo para que se manifeste acerca da correspondência devolvida por motivo de CEP incorreto
” (Id. 64954991).

Na data de 20 de abril de 2018, certificou-se o decurso de prazo, sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 64954999).

Em decorrência, na data de 7 de junho de 2018, despachou-se:

[...] Intimem-se a parte exequente, mediante remessa eletrônica, para apresentar novos endereços dos executados no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 218, §1o, CPC. [...]. (Id. 64954500).

Na data de 4 de março de 2020, certificou o técnico judiciário que: “
o processo encontra-se em carga além do prazo legal
” (Id. 64954501).

Por conseguinte, na data de 10 de março de 2020, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 64954502).

Pois bem.

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, o apelante recebeu os autos em carga na data de 9 de junho de 2018, devolvendo-os em 4 de março de 2020 (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à
execução fiscal
numeração única: 2499-74.2016.811.0046, código no 90872). Ainda, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação do apelante para impulsionar o feito (
Id. 64954999
).

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do apelante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem
asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial
.

[...]

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
.

4. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE, EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP.[...].

I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.120.097/SP, é tranquila no sentido de que, em sede de Execução Fiscal não embargada, não se exige, para a extinção do feito, por abandono da causa, o requerimento da parte contrária, tendo sido o autor intimado para dar seguimento ao processo, sob pena de extinção da demanda.
No caso, determinada a manifestação do autor, em 48 horas, a sua resposta, apenas 39 dias após a retirada dos autos, não pode ser levada em consideração, porquanto desrespeitado o prazo processual peremptório. Precedentes do STJ
(AgRg no REsp 1.434.146/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2014). [...]

III. Agravo Regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1457991/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de setembro de 2014). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO

FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, II, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE DENTRO DO PRAZO LEGAL. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO § 1o DO ART.267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...].

[...]

2. O Tribunal a quo consignou: ‘o juízo de primeiro grau, diligentemente, determinou a intimação pessoal do ente público exequente, para que manifestasse o interesse no prosseguimento do feito em quarenta e oito horas sob pena de extinção (despacho de fl. 28), tendo recebido vista pessoal dos autos em 27 de março de 2012, mas somente devolveu o caderno processual em 18 de abril de 2012, superando em muito o prazo concedido na decisão judicial, conforme certidão de fl. 28V’.

3.
O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte
.

4. Agravo Regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1434146/RN, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2014). [sem negrito no original]

É certo que o artigo 1o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, estabelece a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao rito da execução fiscal.

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.

2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por abandono da causa. Precedente: REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.

3.
Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80, os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia.

4.
Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório.

5. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1248866/RS, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021